Tribunal: TJMT
Processo: 1020383-56.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020383-56.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SOBRINHO - CNPJ: 30.611.140/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO "INAUDITA ALTERA PARTE" – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ENDEREÇO DIVERSO - INVALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante envio da correspondência postal para o endereço informado no contrato

O envio da notificação para endereço diverso não constitui o devedor em mora.

Ausente a comprovação da mora, é correta a extinção do feito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, autos nº 1020383-56.2024.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO "INAUDITA ALTERA PARTE"
, que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da regularidade da notificação e constituição em mora do devedor; b) do preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para reformar a sentença objurgada, nos termos da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, autos nº 1020383-56.2024.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO "INAUDITA ALTERA PARTE"
, que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Pois bem.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação de busca e apreensão, com arrimo no Decreto-Lei nº 911/69, decorrente do inadimplemento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

O Magistrado ao receber a peça inaugural, evidenciou a necessidade de emendá-la, diante da irregularidade constatada. Senão, vejamos:

“Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69).

3. Contudo, compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço divergente do contrato, o que, em princípio, configura a inexistência de mora.

4. Além do mais, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e taxa judiciária, requisitos estes necessários para análise da inicial.

5. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades acima apontadas, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único)” (id. 233109821 - Pág. 1/2).

A parte apelante, intimada, apresentou emenda à inicial, bem como colacionou comprovante de notificação extrajudicial e carta registrada (id. 233109828 - Pág. 1/2).

Ato contínuo, o M.M. Juiz prolatou sentença, por entender que “não comprovado a regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (id. 233109829 - Pág. 2), motivando, assim, a interposição do recurso de apelação.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Com a entrada em vigor da Lei 13.043/14, o Decreto-Lei 911/69 foi substancialmente alterado, especialmente no que toca à constituição em mora do devedor. Nesta senda, o art. 2°, §2°, com a redação que lhe conferiu a referida Lei, foi profundamente modificado, para determinar que a demonstração da mora seja por carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a expedição por Cartório de Títulos e Documentos e não mais se exigindo o protesto do título.

Então, a partir da vigência do novo dispositivo legal, tem-se que a mora do devedor pode ser comprovada por simples notificação extrajudicial, concretizada através do envio de carta registrada com aviso de recebimento, desnecessário que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, exige-se que a notificação seja enviada ao endereço informado no contrato ou outro informado posteriormente pelo devedor a título de atualização.

No caso dos autos, constato que o envio foi feito para endereço diverso do informado no contrato. Explico.

No contrato de operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos evidencia-se que o endereço informado pelo apelado foi o seguinte: Rua RAIMUNDO G DOS ANJOS 376 376 PARQUE DO LAGO VARZEA GRANDE MT (id. 233109813 - Pág. 1). Todavia, a notificação foi encaminhada ao endereço: Rua RAIMUNDO G DOS ANJOS 393 393 PARQUE DO LAGO VARZEA GRANDE MT, consoante id. 233109828 - Pág. 2.

Portanto, tendo sido enviada a Notificação Extrajudicial para endereço diverso do informado no contrato, não há que se falar em constituição em mora do devedor.

Eis a jurisprudência deste Tribunal
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária e a notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre essa finalidade”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019987-16.2023.8.11.0002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

Assim, o envio de notificação extrajudicial para endereço diverso do constante do contrato,
inexistindo qualquer comunicação oficial da sua alteração
, impõe a extinção, sem a resolução do mérito, do processo de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada os termos da sentença.

Custas se houver, pelo apelante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024